Tribunal: STF
Processo: AI 837705
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Descontos previdenciários. Militares estaduais ativos. Lei estadual nº 7.672/1982. Tema infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a autorização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Estadual nº 7.672/1982, versa sobre tema infraconstitucional (AI nº 834.262/RS).



    2. O art. 327, § 1º, do Regimento Interno desta Corte consigna que serão recusados os recursos cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo precedente do Tribunal.



    3. Agravo regimental não provido.